Tribunal: TJES
Processo: 5001725-33.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001725-33.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO CESAR DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001725-33.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO: JULIO CESAR DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por JULIO CESAR DA SILVA. A ação originária visava obter a declaração de
renúncia à propriedade da motocicleta
Honda CBX 250 Twister, placa MRF4757, para desvinculá-lo de quaisquer responsabilidades administrativas e tributárias futuras associadas ao bem.

A decisão recorrida acolheu a pretensão autoral, declarando a renúncia à propriedade do veículo com efeitos a partir da citação válida. Fundamentou-se na aplicação do instituto da renúncia previsto no Código Civil, por entender que o autor não poderia permanecer indefinidamente vinculado às obrigações de um bem que alega não mais possuir e cujo paradeiro desconhece.

Em

sua tese recursal, o DETRAN/ES sustenta, em suma, a impossibilidade jur
í
dica do pedido. Alega que o C
ó
digo de Tr
â
nsito Brasileiro (CTB), por ser norma especial, n
ã
o prev
ê
a ren
ú
ncia como forma de extin
çã
o do v
í
nculo de propriedade para fins registrais, mas sim a transfer
ê
ncia, a comunica
çã
o de venda ou a baixa do ve
í
culo. Argui, ainda, que a decis
ã
o gera um v
á
cuo registral, deixando um ve
í
culo em circula
çã
o sem um propriet
á
rio respons
á
vel, o que contraria o interesse p
ú
blico e a sistem
á
tica do CTB.

É o breve relatório.

O cerne da controvérsia reside em definir se é aplicável o instituto da renúncia à propriedade, previsto na legislação civil geral, a um bem móvel sujeito a registro obrigatório, como um veículo automotor, cuja disciplina é regida por legislação especial.

O recorrente argumenta que a sentença contraria a lógica do sistema de trânsito. Assiste-lhe razão.
A propriedade de veículos automotores é matéria regulada de forma específica pelo Código de Trânsito Brasileiro
. O artigo 120 do referido diploma legal estabelece que todo veículo deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito, vinculando-o a um proprietário. Essa exigência atende a uma finalidade de interesse público, permitindo a identificação do responsável por obrigações tributárias, administrativas, criminais e civis decorrentes do uso do bem.

A legislação de trânsito prevê mecanismos próprios para a desvinculação do antigo proprietário, a saber: a efetivação da transferência pelo novo proprietário,
a comunicação de venda pelo alienante
ou a baixa definitiva do registro do veículo. A renúncia, tal como pleiteada e deferida em primeira instância, não se encontra entre as hipóteses legais, pois criaria a anomalia de um veículo regular, porém sem proprietário registral, o que é incompatível com a segurança jurídica e a ordem pública que o sistema busca resguardar.

Quanto ao argumento de que o autor não pode ser responsabilizado perpetuamente por um bem que não mais detém, a lei lhe impunha um dever específico para evitar tal situação:
o de comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme o artigo 134 do CTB.
A omissão do autor em cumprir essa obrigação legal, desconhecendo completamente a qualificação do adquirente, é a causa direta de sua contínua vinculação ao veículo. A via judicial não pode servir como um atalho para remediar a própria inércia, criando uma solução não prevista na legislação especial e que gera instabilidade ao sistema registral.

No tocante à aplicação do Código Civil, o
princípio da especialidade
impõe que a norma específica (Código de Trânsito Brasileiro) prevaleça sobre a norma geral (Código Civil) no que tange à regulação da propriedade de veículos para fins administrativos. Portanto, a possibilidade de renúncia à propriedade de bens móveis em geral cede espaço às regras próprias e obrigatórias de registro e transferência veicular.

Desse modo, entendo que a pretensão do autor se revela juridicamente impossível, pois busca um provimento jurisdicional contrário ao regime específico imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Recomenda-se que o recorrente registre um boletim de ocorrência relatando a perda de posse ou paradeiro desconhecido da motocicleta. Com a devida restrição lançada nos sistemas oficiais a partir do registro dessa ocorrência, é possível que, caso o veículo seja encontrado ou abordado em eventual fiscalização (blitz), as autoridades procedam à sua apreensão, o que possibilitaria ao recorrente a regularização da situação registral, protegendo assim o interesse do antigo proprietário e contribuindo para a higidez dos registros públicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)